Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701059-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: MM.° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - DO RIACHO FUNDO - DR. BRUNO ANDRÉ SILVA RIBEIRO DECISÃO Indefiro a liminar porquanto não verifico a ocorrência de decisão teratológica proferida pelo autoridade coatora. Dispenso informações. Após ao MP. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito